Tribunal: TJSP
Processo: 1045169-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência dos embargos – Inconformismo do Embargante - REVELIA - A ausência de impugnação aos embargos não implica revelia – cerceamento de Defesa configurado – Julgamento antecipado que impediu a instrução devida – Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045169-
91.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TÊXTIL
CANATIBA LTDA, é apelado NEW BARROS CONFECCOES DE ROUPAS
EIRELI-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045169-91.2017.8.26.0100 -Voto no 12.853
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12853
APELAÇÃO No 1045169-91.2017.8.26.0100
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: TEXTIL CANATIBA LTDA
APELADO: NEW BARROS CONFECÇÕES DE
ROUPAS EIRELI EPP
JUIZA PROLATORA: MARIA CAROLINA DE
MATTOS BERTOLDO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de procedência
dos embargos Inconformismo do Embargante - REVELIA
- A ausência de impugnação aos embargos não implica
revelia
CERCEAMENTO DE DEFESA configurado

Julgamento antecipado que impediu a instrução devida
Sentença anulada.
Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença, cujo relatório se adota, que, julgou
parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos
por NEW BARROS CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
EPP, para determinar que a exequente TEXTIL CANATIBA
LTDA apresente novos cálculos com a dedução dos valores
conforme pagamentos trazidos pelo embargante.
Recorre
a
empresa
embargada,
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado da lide, porque houve pedido de
produção de prova documental e oitiva de testemunhas. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045169-91.2017.8.26.0100 -Voto no 12.853
3
que não se configura revelia no caso. Ao final, requer a
nulidade da r. sentença.
Recurso regularmente processado,
sem apresentação de contrarrazões.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De partida, vale salientar que não
obstante o credor não tenha se defendido nos autos, a
presunção de veracidade prevista na hipótese de revelia,
trazida pelo artigo 344 do CPC, é relativa, podendo ser
afastada nas circunstâncias do caso, de acordo com o princípio
da livre apreciação da prova pelo julgador, do direito em
questão, e do critério do ônus da prova.
No mais, há de se consignar que
“(...) a ausência de impugnação dos Embargos à Execução
não implica revelia, uma vez que, na fase executória, o
direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio
título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo
ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição
de sua eficácia. Precedentes: AgRg no REsp. 1.447.289/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045169-91.2017.8.26.0100 -Voto no 12.853
4
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 2.9.2014; AgRg no Ag
1.229.821/PR, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe
9.4.2012; AgRg no REsp. 1.162.868/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe 19.2.2010.” (AgRg no REsp 1224371/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015).
Na espécie, a parte embargante
sustentou o pagamento parcial dos títulos, apresentando para
isso, os documentos de fls. 80/81, que foram considerados
hábeis pelo D. Juízo Sentenciante.
Contudo, há de se considerar que a
alegação de quitação deve estar alicerçada em comprovante de
pagamento
idôneo.
E,
é
notoriamente
sabido
que
comprovantes emitidos em autoatendimento bancário estão
sujeitos à confirmação, de modo que os documentos de fls.
80/81 não fazem prova absoluta da quitação das notas
promissórias.
De
modo
que,
respeitado
o
entendimento da D. Magistrada de Primeiro Grau, concluo
que foi precipitado o julgamento antecipado ao não propiciar,
conforme postulou o embargado, ora Apelante, a produção de
prova documental.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para anular a r. sentença, de modo
a propiciar a instauração da fase instrutória e produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045169-91.2017.8.26.0100 -Voto no 12.853
5
provas que se mostrem pertinentes ao caso.
Para fins de prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso de
apelação encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o
Magistrado não está obrigado a mencionar todos os pontos
suscitados pelas partes, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Advirto às partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora